Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS SOBRE A CONDENAÇÃO ENTRE 1/1/1995 E 26/8/2001. ART. 3o, DECRETO-LEI 2.322/87. RESP 1.495.146/MG (RECURSO REPETITIVO). CÁLCULO CORRETO DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ART. 85, § 1o, CPC. SÚMULA 345 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Aplica-se 1% (um por cento) ao mês sobre a condenação contra o Distrito Federal entre 1/1/1995 e 26/8/2001 tendo em vista estar vigente o art. 3o do Decreto Lei 2.322/87 em atendimento ao princípio da especialidade corroborado com o precedente julgado em sede de recurso repetitivo REsp 1.495.146/MG.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra o Distrito Federal sobre o valor do cumprimento de sentença, conforme o art. 85, § 1o do Código de Processo Civil e a Súmula 345 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, os exequentes/agravantes procuram executar a quantia de R$ 13.405,46 mais os honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal que impugnou os cálculos por entender que os juros de mora a serem aplicados deveriam ser de 0,5% ao mês entre 1/1/1995 e 26/8/2001.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer os cálculos dos exequentes e a condenação dos honorários advocatícios sobre a quantia em execução.